Tribunal: TJDFT
Processo: 0703932-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO, ESCRITURAÇÃO E REGISTO DE IMÓVEL. RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA. TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os trâmites administrativos necessários para a transferência da titularidade de imóvel não podem ser considerados resistência da Fazenda Pública no cumprimento de sentença de obrigação de fazer.
2. Sem resistência das partes, não há como condenar em honorários na fase de cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.